Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de reexame necessário em face à sentença que concedeu a ordem em sede de mandado de segurança. Foi determinada suspensão do processo até o julgamento do IRDR no 2018.00.2.005071-9 (ID 10659573). Sobreveio petição da autora que informou a conclusão do curso de medicina e requereu a extinção do feito por perda superveniente do objeto. Desse modo, intimem-se a requerida e o Ministério Público para se manifestarem acerca da petição apresentada pela autora. À secretaria para certificar sobre o trâmite do IRDR no 2018.00.2.005071-9. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 04 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1102